Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-97.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002393-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME CARDOSO LEITE - CPF: 004.198.981-31 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO BORGES - CPF: 494.612.901-44 (AGRAVANTE), RAFAEL FREITAS MACHADO - CPF: 714.879.641-53 (ADVOGADO), LEONARDO PIMENTEL BUENO - CPF: 713.445.601-30 (ADVOGADO), DHIULIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 059.222.181-40 (ADVOGADO), JOEL HADDAD E FAGUNDES - CPF: 994.839.201-91 (AGRAVADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (AGRAVADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (AGRAVADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISTRATO DE CONTRATO VERBAL DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA – SUPOSTA FRAUDE PRATICADA PELA EMPRESA SPORTCARS – DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REGULARIZADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu a busca e apreensão do veículo requisitada pelo proprietário do bem.

Sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO ANTONIO BORGES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Distrato de Contrato Verbal de Intermediação de Venda nº 1012884-74.2019.8.11.0041, movida por JOEL HADDAD E FAGUNDES em face de MARCELO SIXTO SCHIAVENIN e SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, deferiu a tutela de urgência para
“determinar a busca e apreensão do veículo DISCOVERY SPORT SE 2.0 TB-SI4 (7LUG.), MARCA LAND ROVER, placa QBP3015, RENAVAM 001053505237, a ser cumprido na cidade de Brasília/DF, no endereço localizado na SQSW 306, Bloco B, apto 210, Sudoeste, CEP 70.673-432 (Id.23968762), podendo o cumprimento do mandado se dar em qualquer outro lugar que o veículo for encontrado com a mesma carta precatória, independente de quem estiver no exercício da posse direta ou indireta do automóvel”
.

Em breve síntese, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustenta ser terceiro adquirente de boa-fé do veículo comercializado pela empresa SPORTCARS, não podendo ser responsabilizado pelos prejuízos causados às vítimas do golpe milionário praticado por esta empresa.

Aduz que
“o negócio jurídico de compra e venda foi realizado/concretizado no início do mês de fevereiro de 2019 (doc. 8), e o pagamento foi efetuado mediante transferência bancária via TED em benefício da Agravada Sportcars Comércio e Locação de Veículos Eireli, no valor de R$ 105 mil”
.

Acrescenta que
“despeito da data da realização da compra e venda, o negócio entabulado entre o Agravante e o Agravados Sr. Marcelo Sixto Schiavenin e Sportcars Comércio e Locação de Veículos Eireli acabou por ser formalizado apenas em 23 de março de 2019 tão somente em razão da demora na entrega do DUT (doc. 10)”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja indeferido o pedido e busca e apreensão de seu bem adquirido de boa-fé.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4º, do CPC.

A liminar foi indeferida (Id. 39145475).

Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer
, in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 107627456).

É o relatório

Peço dia para julgamento

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados.
In casu
, numa análise perfunctória, não restou evidenciada a probabilidade do direito dos agravantes, pois o próprio magistrado
a quo
reconheceu a plausibilidade sobre o domínio do veículo e, analisando, detidamente, os autos de origem, verifico que os documentos acostados corroboram a versão apresentada pelo agravado.

De acordo com a lição de Fredie Didier Jr,
“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607.)

Ausentes, portanto, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – CONCEDIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PRESENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Exatamente por reconhecer a PRESENÇA dos REQUISITOS autorizadores da medida de urgência requerida pela Agravada na instância inicial, lhe foi indeferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.”
(N.U 1003935-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

De mais a mais, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022